Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a, em solidariedade com o Banco do Brasil, a ressarcir à recorrida o valor de R$3.900,00. Argui a recorrente preliminar de julgamento ultra petita, porquanto o pedido de ressarcimento pelo dano material foi formulado somente em relação ao Banco do Brasil. Pede a reforma da sentença, apenas para excluí-la da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id 39397002.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a sentença condenou ambos os requeridos à compensação pelo dano material experimentado pela autora. Não obstante, não houve exercício de pretensão da parte ré/recorrida nesse sentido, de modo que a sentença é ultra petita. Preliminar de nulidade parcial acolhida.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para excluir a CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO da condenação pelos danos materiais.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.